Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701816-35.2022.8.07.0001 RECORRENTES: DJANETE MENDES SANTOS, ESPÓLIO DE MANOEL CARLOS DE SOUZA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MICHELLE MENDES SANTOS RECORRIDA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétimas Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO DE ENTREGA. VINCULAÇÃO À ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REGULARIDADE. TEMA 996 STJ. INAPLICABILIDADE. ENTREGA DA UNIDADE. PRAZO DE TOLERÂNCIA. CUMPRIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2o, DO CPC. 1. Aplicam-se as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor à espécie, notadamente na hipótese em que a parte autora caracteriza-se como destinatária final, enquanto a ré como fornecedora do produto, ex vi dos artigos 2o e 3o do CDC. 2. A cláusula contratual que define como termo final do prazo para a construtora entregar a unidade imobiliária a aprovação do financiamento firmado pelos mutuários não é ilegal ou abusiva, na medida em que prevalece a autonomia da vontade dos contratantes e se mostra compatível com a fase de construção do empreendimento. 3. A jurisprudência firmada sob o rito dos recursos repetitivos, objeto do Tema 996 do STJ, aplica-se exclusivamente às unidades habitacionais integrantes do programa denominado Minha Casa Minha Vida ou financiados de forma associativa, o que não se adéqua a hipótese dos autos. 4. Comprovado que o imóvel foi entregue dentro do prazo de tolerância, o qual passou a contar da data da liberação do recurso objeto de financiamento, afasta-se o direito dos mutuários a lucros cessantes. 5. Os honorários sucumbenciais fixados na sentença mostram-se regulares, uma vez que estão de acordo com o previsto no artigo 85, §2o, do CPC, mormente diante da contenciosidade que se instaurou com a apresentação de impugnação pela parte ré. 6. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 39, inciso XII, e 51, inciso IV, ambos do CDC, afirmando que é nula a cláusula contratual que vincula o termo inicial do prazo de entrega do imóvel a contrato de financiamento bancário. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Pedem que as publicações sejam realizadas em nome da advogada ISABELLA PANTOJA CASEMIRO, OAB/DF 24.805. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porquanto “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte", suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 1.901.643/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 14/12/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 39, inciso XII, e 51, inciso IV, ambos do CDC, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no REsp n. 1.892.085/SP, relator Ministro OG FERNANDES, DJe de 24/8/2022). Confira-se: “Nesse espeque, resta evidente que a jurisprudência firmada sob o rito dos recursos repetitivos, mediante a edição do Tema no 996 do STJ, refere-se exclusivamente às unidades autônomas adquiridas dentro do programa habitacional Minha Casa Minha Vida ou em forma associativa. Noutra vertente, verifica-se que o contrato firmado pelos autores foi realizado diretamente com a incorporadora/construtora, sem qualquer vinculação a programa habitacional, até porque se trata de apartamento de 3 quartos, localizado em área nobre do Distrito Federal (Águas Claras), motivo pelo qual não há qualquer relação com população de baixa renda. Com efeito, a cláusula acerca da alternatividade de entrega do bem, ainda que haja vinculação à assinatura do contrato de financiamento, não se mostra ilegal, tendo em vista a própria autonomia da vontade que encerra a estrutura de contratos na legislação civil brasileira, a ausência de abusividade que coloque os autores em desvantagem exagerada, ex vi do art. 51, IV, do CDC, e compatível com a fase da obra do empreendimento, cujo valor recebido da instituição financeira representa aporte a viabilizar o término da construção sem maiores intercorrências, o que retira qualquer marca de ilegalidade na cláusula contratual. No caso, restou comprovado que os mutuários optaram por fazer o financiamento junto ao Banco Santander, que fora efetivado apenas em março de 2012 (ID 37585918), demora atribuída exclusivamente aos contratantes, uma vez que cabe a eles tal providência, inclusive a escolha da instituição financeira de sua preferência. Vale destacar que as partes pactuaram o prazo de tolerância de 120 dias úteis (cláusula quinta: da entrega e imissão na posse – ID 37585917- pág. 5), a contar, na hipótese, da assinatura do contrato de financiamento. Desse modo, o prazo fatal para a entrega da unidade seria outubro de 2012, já que o mútuo foi aprovado em março do referido ano” (ID. 37816203). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada ISABELLA PANTOJA CASEMIRO, OAB/DF 24.805. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016